Tribunal: TJSP
Processo: 2282264-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2282264-95.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
BIANCA BONICENHA ROCHA e MARINA DEL VECCHIO FILIPIN e Interessado
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES E
FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282264-95.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo
Não informado
2
ED no 2.282.264-95.2019.8.26.0000/50000 – São Paulo
Voto no 43.162
Emgtes. BIANCA BONICENHA ROCHA e OUTRA
Emgdo. GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inadmissíveis quando o aresto não contém omissão. Pretensa
alteração do julgado revela natureza infringente do recurso.
Embargos rejeitados.

1. Trata-se de embargos de declaração de aresto (fls. 155/164 do principal)
afastando preliminar e denegando a ordem em mandado de segurança impetrado por
candidatas aprovadas em concurso público pretendendo a nomeação e posse no cargo de
Agente Técnico de Assistência à Saúde - Farmacêutico, I. E. no 005/2015.
Apontou omissão. Necessário pronunciamento sobre a conduta da
Administração no caso em tela ao violar o regime jurídico administrativo e os princípios
contidos no art. 37 da Constituição Federal. Contraditório o comportamento por parte da
Administração, deixando de atender aos deveres de lealdade e boa-fé, bem como à
confiança legítima das impetrantes. Daí a declaração (fls. 01/04).

É o relatório.

2. Rejeito os embargos.

As decisões judiciais, à luz do art. 1.022 do CPC, comportam embargos
de declaração tão somente quando houver obscuridade ou contradição ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz, ou ainda para correção de erro material.

A omissão, de que trata o inciso II do art. 1.022 do CPC, diz respeito a “...
ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento”.

Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,

“O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência
de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum ponto sobre que
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material (NCPC, art. 1.022, I, II e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282264-95.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo
Não informado
3
III).”
“Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo
a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade
ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele
detectado. Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo.” (grifei - “Curso de
Direito Processual Civil” Volume III Ed. Forense 2015 47a ed. p. 1.060).

No mesmo sentido:

“A omissão consiste na falta de pronunciamento sobre matéria que devia
ter sido enfrentada pelo julgador.” (THEOTÔNIO NEGRÃO in “Novo Código
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 2016 47a
ed. nota 16a ao art. 1.022 p. 951).

Desse vício, no entanto, não padece o aresto embargado.
Ora, considerando o julgamento do RE no 598.099/MS, Rel. Min.
GILMAR MENDES, j. em 10.08.11, DJ-e 30.09.11, restou devidamente comprovada a
excepcionalidade da situação a justificar a negativa da Administração em nomear as
impetrantes, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao regime jurídico
administrativo e aos princípios contidos no art. 37 da CF.
Observe-se, além do mais:
“Neste caso, classificadas possuem direito apenas a não serem preteridas,
situação inocorrente na hipótese dos autos. Mera expectativa de direito exauriu-
se, por completo, com o término do prazo de validade do referido concurso.” (fl.
163/164 do principal).

De omissão, portanto, não há falar.

Nítido o caráter infringente do recurso.
No mais, limitaram-se os embargantes a apontar dispositivos
constitucionais que entendem aplicáveis ao caso e não mencionados no julgado, a fim de
viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores (art. 1.025, do CPC). Valeu-se
o aresto de argumentação suficiente para enfrentar a questão, não cabendo referir-se
expressamente a cada preceito invocado, cuidado prescindível, inclusive, a eventual
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282264-95.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo
Não informado
4
Inconformismo da embargante não pode ser atendido pela via eleita
embargos de declaração.

Essa a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“Releva destacar que se trata de recurso com fundamentação vinculada,
vale dizer, somente pode ser oposto nas hipóteses previstas em lei. Se a decisão
embargada não contiver os vícios elencados no art. 1.022, a parte haverá de
interpor outro recurso, mas, não, os embargos de declaração.” (op. cit. p.
1.060).

Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se admite, ela não
comporta acerto pela via eleita. Embargos adquirem natureza infringente, insuscetíveis,
portanto, de acolhimento.
3. Rejeito os embargos.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)